Tribunal: TJSP
Processo: 2098431-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Insurgência contra decisão que homologou o crédito habilitado por Fundamentos Empreendimentos e Participações Ltda, na classe III - Quirografário, no valor de R$ 772.605,91. Legitimidade concorrente da assistida para, em nome próprio, executar os honorários advocatícios do advogado por ela constituído.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Insurgência contra decisão que homologou o crédito habilitado por Fundamentos Empreendimentos e Participações Ltda, na classe III - Quirografário, no valor de R$ 772.605,91. Legitimidade concorrente da assistida para, em nome próprio, executar os honorários advocatícios do advogado por ela constituído. Precedentes do E. STJ. Honorários de sucumbência. Considerando que o pedido de recuperação judicial se deu em 05/03/2015, anterior à data em que proferida a sentença (25/06/2018), o crédito relativo aos honorários advocatícios, em sua integralidade, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial. Tese fixada pelo STJ, quando do julgamento de recursos especiais com caráter repetitivo (Tema 1.051). Valor total pago pela aquisição do imóvel e lucros cessantes. Cálculo do administrador judicial ostentando erro material respeitante ao termo final da correção monetária. Crédito corretamente atualizado até a data do pedido de recuperação judicial. Lucros cessantes corretamente calculados. Decisão mantida.
Recurso parcialmente provido.